Tribunal: TJMT
Processo: 1019707-17.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019707-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DA APRESENTACAO SANTIAGO - CPF: 110.370.401-04 (AGRAVADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Revisional c/c Pedido De Consignação Em Pagamento
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO – UNIMED – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DESARMONIA COM CLÁUSULA CONTRATUAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1019707-17.2024.8.11.0000

Agravante
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Agravada
: MARIA DA APRESENTAÇÃO SANTIAGO.

Processo de origem:
AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO n. 1027109-26.2024.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AÇÃO:
Ação Revisional c/c Pedido De Consignação Em Pagamento n. 1027109-26.2024.8.11.0041, que move MARIA DA APRESENTAÇÃO SANTIAGO em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para determinar que a parte requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico promova a adequação e disponibilização das faturas vencidas, a partir de maio de 2024, e vincendas, da parte autora, para aplicar o reajuste anual de preço no percentual de 6,91%, em detrimento ao atual reajuste indicado nas faturas contestadas de 2024 (Id. 160477805 - origem), no prazo de 5 (cinco) dias.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, ser o caso de revogação da tutela concedida, porquanto a agravante tem autorização legal e contratual para aplicar os reajustes aplicados.

Afirma que a Agravante é beneficiária de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL, logo, conforme estabelece o art. 13 da RN 171/2008, há apenas o dever de comunicação do percentual de reajuste aplicado, sem qualquer limitação de índice.

Como não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, não há que se falar em limitação do valor cobrado.

Aduz que o último reajuste apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano anterior, mas como havia previsão de cobrança de tais reajustes no contrato realizado entre as partes, inexiste fundamento para a apontada abusividade do valor cobrado.

Por haver previsão legal de aplicação dos reajustes, não é possível a declaração de nulidade da cláusula contratual que o estabelece, tampouco a redução do percentual aplicado, especialmente quando não amparado de prova técnica atuarial.

Pugna pela reformar da decisão agravada e determinar que o reajuste anual seja aplicado no percentual estipulado de 121,21%.

Liminar indeferida (ID 228466198).

Sem contraminuta (ID 234280162).

Em manifestação a d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse (ID 241560672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte autora, atualmente com 72 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde comercializado pela Unimed Cuiabá desde 2005. Todo ano o valor do plano de saúde é reajustado, no entanto, em 2023 o reajuste foi de 121%, de modo que, enquanto antes pagava o valor mensal de R$1.476,07, com o reajuste, a mensalidade alcançou o abusivo valor de R$3.861,61.

Após tentativas administrativas infrutíferas, moveu ação revisional contra a operadora de saúde e requereu, em sede de tutela urgência, a autorização do depósito mensal de R$ 1.578,06 (considerando o reajuste autorizado pela ANS) em juízo, para evitar o cancelamento do plano e no mérito, a revisão do aumento abusivo e indenização por danos morais.

A concessão da antecipação de tutela pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

No que concerne à probabilidade do direito postulado, ainda que se trate de plano coletivo, os documentos demonstram a majoração substancial na mensalidade paga pelo autor, que registra aumento em percentual de 121%.

Vale anotar, sabe-se que
o reajuste anual de planos coletivos se dá conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante, no caso, a
ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOREL
. Todavia, não restou demonstrado que o reajuste apresentado foi resultado de acordo entre as partes contratantes.

Nessa linha, em análise de cognição sumária, não se mostra desarrazoada a decisão quando afirma que o referido reajuste, ao que se evidencia, não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes, do qual o autor, agravado, é parte aderente do plano.

Vale ressaltar, o Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV), cuja aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é indiscutível.

Também o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) veda expressamente, no seu art. 15, § 3º, a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Nesse sentido têm decidido os Tribunais pátrios e também esta Corte. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. GEAP. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em sede de cognição sumária, é possível concluir que o reajuste da mensalidade aplicado pela ré não observa o necessário equilíbrio contratual, podendo ocasionar, inclusive, a impossibilidade de a parte agravada dar continuidade ao cumprimento do pacto, expondo a proteção de sua saúde a risco desnecessário. Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70062143714, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 20/10/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE IDOSO – CLÁUSULA NULA - INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ART. 6º, V, C/C ART. 51, IV e XV e § 1º, III, DO CDC E ART. 15, §3º, DO ESTATUTO DO IDOSO – 89% (OITENTA E NOVE POR CENTO) - ÍNDICE DESARRAZOADO E ALEATÓRIO - READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência pátria é assente quanto à vedação de discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art.15, § 3º, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003, situação amparada também pela legislação consumerista em seu art. 6º, V, c/c art.51, IV, e XV e § 1º, III, do CDC.

Se, ao atingir a idade de 60 (sessenta anos), a autora teve a mensalidade do plano de saúde majorada na ordem de 89%, ainda que se trate de plano coletivo, evidenciada está a abusividade, razão de ser declarada nula a cláusula contratual que impõe reajuste quando a usuária atinge o status de pessoa idosa.

Assim, imprescindível a readequação para percentual razoável na ordem de 50% (cinquenta por cento), de modo a atender aos primados da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade e capaz de remunerar proporcionalmente os serviços colocados à disposição da beneficiária autora, sem sobrecarregar uma ou outra parte.

Devem ser mantidos os demais índices de reajustes anuais, se se trata de contrato coletivo, pois em tal modalidade de avença não há exigência de submissão dos percentuais ao crivo da Agência Reguladora e ainda, porque destes não se evidencia qualquer abusividade.

Em liquidação de sentença, havendo saldo em favor de qualquer das partes, o valor pendente deverá ser corrigido monetariamente a partir da data das respectivas parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, incluindo-se os reajustes regulares do contrato.”
(Ap 60020/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - REAJUSTE DA MENSALIDADE – FALTA DE CRITÉRIO CLARO E LEGÍTIMO PARA OS REAJUSTES ANUAIS DAS CONTRAPRESTAÇÕES – ABUSIVIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O reajuste abusivo e desproporcional das mensalidades do plano de saúde caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor, impondo-se a revisão das respectivas cláusulas abusivas de forma a adequar o equilíbrio econômico financeiro da relação contratual.” (RAI 110549/2010 - 1ª Câmara Cível- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - J. 11/01/2011).”
(Ap 32596/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

No que diz respeito ao perigo de dano, afigura-se fácil de constatar o efeito nocivo da incidência do reajuste efetivado, porquanto afeta diretamente à manutenção da parte autora, pessoa idosa e em tratamento doença renal crônica, no plano de saúde ao qual se encontra vinculado, motivo pelo qual o restabelecimento do equilíbrio contratual enquanto tramita a presente demanda é medida que se impõe.

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, correta a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para
suspender o reajuste de 121%, e limitá-lo ao percentual de
6,91%.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024